Tribunal: TJES
Processo: 5002651-97.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Veículos
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002651-97.2023.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DAMIAO JESUS LISBOA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5002651-97.2023.8.08.0006

RECORRENTE: DAMIÃO JESUS LISBOA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

JUIZ SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INCONGRUÊNCIA COM OS PEDIDOS INICIAIS. CAUSA MADURA. PRETENSÃO DE BAIXA DEFINITIVA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PELA RESOLUÇÃO CONTRAN N. 11/1998 E ULTERIOR MODIFICAÇÃO PELA RESOLUÇÃO CONTRAN N. 967/2022. DOCUMENTOS EXIGIDOS COMO FORMA DE EVITAR FRAUDE AO SISTEMA DE TRÂNSITO. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA O CASO QUE DEVE SER OBSERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE BAIXA DA MOTOCICLETA NO CASO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA CORRIGIR O VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO de OBRIGAÇÃO DE FAZER, BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO ajuizada por
DAMIÃO JESUS LISBOA
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES
, na qual narra o autor, brevemente, que possuía uma motocicleta HONDA CG/125 TODAY, ano 1990/1990, placa MPE 5984, renavam n. 00277823560, vendida há cerca de 15 anos a uma pessoa que não se recorda o nome e não sabe onde reside. Aduz que o referido comprador não procedeu com a transferência de titularidade do bem, sendo que até a data atual a moto permanece vinculada ao seu nome. Sustenta que a referida motocicleta está com débitos em aberto no valor de R$ 1.237,26 (mil duzentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos), referente a licenciamentos vencidos após a tradição. Pede, ao final, a baixa definitiva do veículo a partir da data de ajuizamento da ação, eximindo a parte autora de pagamento de quaisquer valores referente a taxas, licenciamentos, multas e seguro obrigatório também a partir do ajuizamento da ação.

Em contestação (ID 7361318), o DETRAN/ES alega, em síntese, que: i) é obrigação do proprietário do veículo proceder a sua baixa sempre que este for retirado de circulação, mediante requerimento a ser encaminhado ao órgão competente com toda a documentação necessária, conforme arts. 126 e 127 do CTB e Resolução 967/2022, do CONTRAN; ii) para proceder à baixa do automóvel, serão necessárias algumas condutas do órgão fiscalizador, a fim de evitar qualquer tipo de fraude; iii) com relação à previsão do artigo 7º, acerca da possibilidade de que o veículo com mais de 25 anos e não licenciado há 10 anos ou mais seja considerado como frota desativada, é necessário apresentar requerimento (artigo 8º) ao DETRAN e os documentos indicados nos artigos anteriores; ou, não possuindo os documentos, assinar termo de responsabilidade civil e criminal, conforme modelo estabelecido no Anexo II da Resolução 967/2022 do CONTRAN; iv) a baixa definitiva do registro somente ocorrerá mediante o pagamento dos débitos vinculados ao veículo, conforme dispõe o parágrafo único do art. 8º da Resolução 967/2022 do CONTRAN; v) em momento algum o DETRAN/ES se esquivou de cumprir com seus deveres e nem mesmo pode se recusar a prestar os serviços de sua competência, contudo, o autor jamais buscou cumprir as exigências para a baixa do veículo, razão pela qual deve ser julgado improcedente o pedido.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7361323), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 7361326), aduzindo, em resumo, que a sentença merece ser reformada, porquanto é contraditória com o pedido, uma vez que, na petição inicial, o pedido é claro para proceder à baixa definitiva do veículo e não de transferência, conforme consignado pelo magistrado “a quo”. Aduziu que o recorrente encontra grande dificuldade, porquanto não consegue apresentar o veículo para uma vistoria, encontrando-se o bem em local incerto e não sabido. Asseverou, ainda, que a Resolução n. 661 do CONTRAN, prevê expressamente a extinção do veículo não licenciado há pelo menos 10 anos e que conta com pelo menos 25 de fabricação, hipótese dos presentes autos. Requereu, ao final, a procedência da pretensão inicial.

Regularmente intimado, o DETRAN/ES não apresentou contrarrazões no prazo legal (ID 7361329).

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Passando ao exame do recurso, de início,
acolho
a preliminar de vício na fundamentação levantada pelo recorrente.

Como pontuado pelo autor/recorrente, a sentença de origem não se atentou ao fato que o pedido formulado na exordial é de baixa definitiva da motocicleta e não de transferência para o suposto adquirente, ou seja, a ausência de indicação de um novo indivíduo para vinculação da motocicleta, é irrelevante.

Assim, ao fundamentar a improcedência da demanda:
“(...) Mesmo que assim não fosse, não seria plausível a procedência dos pedidos iniciais, vez a baixa definitiva da motocicleta no nome do autor necessita a indicação do suposto proprietário atual, informação esta que não está disponível nos autos. Portanto, não há como declarar a inexigibilidade do débito tampouco proceder com a transferência da motocicleta sem que haja um novo indivíduo para arcar com este ônus (...)”,
proferiu o juízo a quo decisão
extra petita
.

Em que pese isso, o caso não é de devolver os autos ao magistrado de piso. É que o Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente) assim dispõe em seu art. 1.013:

Art. 1.013 - A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º - Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2º - Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3º - Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir
;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Nesse contexto,
acolho
a preliminar arguida no recurso inominado e, em atenção ao disposto no § 3º, inciso II do art. 1013 do CPC, que consagra o princípio da causa madura, como também que a causa encontra-se em condições de julgamento, passo ao exame da demanda.

Adianto, desde já, que, não obstante o aludido vício na fundamentação, o fato não possui o condão de alterar o resultado no julgamento (improcedência dos pedidos iniciais). Explico:

Extrai-se dos elementos dos autos que se trata de ação de obrigação de fazer c/c inexigibilidade de débitos, mediante a qual o autor, ora recorrente, postula que a motocicleta HONDA CG/125 TODAY, ano 1990/1990, placa MPE 5984, renavam n. 00277823560 seja gravada como “frota desativada”, sob o argumento que vendeu o bem a terceiros há mais de 15 anos e, este terceiro, não realizou a transferência de titularidade junto ao órgão de trânsito. Afirma que entende que a motocicleta está presumivelmente fora de circulação, pois o licenciamento não é quitado desde 2000 e conta mais de 25 anos de fabricação.

Pois bem.

A Resolução do Contran n. 967, de 19/05/2022, que estabelece critérios para a baixa do registro de veículos, bem como os prazos para efetivação, realmente autoriza que haja anotação de "frota desativada" no carro não licenciado há dez anos ou mais e que contar com vinte e cinco anos ou mais de fabricação (art. 7º).

Contudo, o art. 8º exige que o requerente assuma a responsabilidade civil e criminal, bem como prevê a necessidade de quitação de eventuais débitos do automotor.

E, nesse particular, coaduno com o entendimento lançado na peça contestatória, no sentido de que o autor/recorrente não demonstrou preencher os requisitos autorizadores da medida pretendida (art 373, I, do CPC).

Logo, nesse aspecto, a parte ré não cometeu ilegalidade, tampouco há nos autos comprovação de eventual impossibilidade do autor/recorrente proceder com o fornecimento dos dados sobreditos para baixa do bem, motivo pelo qual entendo que se mostra impraticável o acolhimento do pedido de baixa do veículo.

Registro, por oportuno, que, em sede recursal, o autor/recorrente nada disse acerca do preenchimento dos requisitos e/ou sua impossibilidade.

No mesmo sentido:

Apelação - Ação Declaratória -
Pretensão de baixa definitiva de veículo - Ausência dos requisitos mínimos exigidos pela Resolução Contran nº 11/98 - Inexistência de provas sobre a venda do bem como sucata - Documentos exigidos como forma de evitar fraudes ao sistema de trânsito
- Existência de procedimento administrativo para o caso - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1002417-21.2018.8.26.0084; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/07/2020; Data de Registro: 13/07/2020) (destaquei).

Por consequência lógica, também não há falar em inexigibilidade dos créditos tributários anteriores.

Assim, o recurso inominado interposto pelo autor não colhe foros para procedência da inicial.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo autor e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença proferida pelo Juízo a quo, ante a incongruência com os pedidos e, pela Teoria da Causa Madura,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
, nos termos fundamentados acima. Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)